Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE RECEBIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para se declarar a inexistência de débito decorrente do ressarcimento ao Erário de adicional de insalubridade indevidamente pago a servidora pública, julgando-se improcedentes os pedidos de restabelecimento do adicional e de dano moral por inscrição em dívida ativa.
2. A interposição de recurso ao qual se denominou “Recurso Inominado”, quando cabível Apelação, configura erro material. Entretanto, ante a possibilidade de se extrair os requisitos próprios do recurso pertinente, deve ele ser conhecido por força do princípio da fungibilidade.
3. O adicional de insalubridade tem previsão constitucional no artigo 7o, inciso XXIII, da CRFB/88, sendo definido como valor devido ao empregado que se expõe a atividades insalubres, de forma permanente, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
3. O art. 189 da CLT prevê que “Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos”.
4. No âmbito Distrital, a matéria encontra-se regulada pela Lei Complementar no 840/2011 e pelo Decreto no 32.547/10 que dispõem que a caracterização da atividade insalubre pressupõe habitualidade e constatação mediante perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
5. É indevido o adicional de insalubridade a professora lotada em unidade prisional destinada a adolescentes, ante a constatação em laudo técnico de que as atividades não são exercidas mediante exposição a agentes nocivos e não ultrapassa os níveis definidos na NR 15 do Ministério do Trabalho.
6. Ausente a prova da inscrição indevida em dívida ativa, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral (art. 373, I, do CPC).
7. Caso sucumbente, a parte beneficiária da gratuidade de justiça não se exime da condenação ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios, ficando a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2o e 3o, CPC).
8. Apelação desprovida.